Tribunal: TJMT
Processo: 1002660-64.2021.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002660-64.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NILSON RICARDO PEREIRA - CPF: 070.389.668-71 (APELANTE), ROBERTO CARLOS DE AZEVEDO - CPF: 817.370.926-20 (ADVOGADO), KARIN REGINA KUSCHNAROFF VENTURINI - CPF: 265.411.888-66 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE MEDICA - CNPJ: 03.903.577/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE MEDICA - CNPJ: 03.903.577/0001-00 (REPRESENTANTE), LUAN VANZETTO - CPF: 949.932.971-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VERA LUCIA LOPES DA SILVA - CPF: 181.392.758-83 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAUDE – DEVER DO ESTADO – ART. 196, DA CF – TRATAMENTO DE COVID-19 – NECESSIDADE DE UTI – INTERNAÇÃO EM REDE PARTICULAR – TRANSFERÊNCIA PARA REDE PÚBLICA – RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. não se olvida que o cidadão, enfermo e carente de recursos financeiros, tem o direito de exigir dos entes públicos tratamento indispensável à sua saúde, NOS TERMOS DO ART. 6º C/C ART. 196, AMBOS DA CF, entretanto, não se mostra razoável estender esse direito à obtenção do equivalente em dinheiro para quitar o preço da aquisição particular despida de autorização judicial.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Nilson Ricardo Pereira, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de obrigação de fazer que lhe move o Estado de Mato Grosso e outros, julgou parcialmente procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, Sapezal, para confirmar a tutela provisória de urgência deferida, que determinou a transferência do autor para UTI da rede pública, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contudo, rejeitou o pedido de habilitação do espólio nos autos, bem como o pleito de ressarcimento das despesas efetuadas em hospital particular antes da propositura de demanda.

Inconformado, o apelante sustenta que a habilitação do espólio nos autos deve ocorrer, ante o falecimento do autor, em obediência ao quanto determinado no art. 110, do CPC.

Segue sustentando, que buscou o atendimento na rede pública, em leito de UTI, para tratamento de COVID-19, o que foi negado ante a inexistência de vagas, de modo que recorreu à rede privada, tendo suportado gasto com o tratamento, o qual deve ser ressarcido pelo Estado, face a evidente falha na prestação do serviço, nos termos dos arts. 6º c/c 196 e 37, §6º, todos da CF.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a demanda seja julgada totalmente procedente, com deferimento da substituição processual e a condenação dos apelados ao ressarcimento das despesas médico-hospitalares despendidas.

A parte apelada apresentou, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 115811019).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Dr. Flavio Cezar Fachone (id. 120129483), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
Nilson Ricardo Pereira ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do Estado de Mato Grosso e outros
, aduzindo que foi acometido pela COVID-19 e diante do agravamento da patologia foi necessária a sua internação em UTI, contudo, ante a inexistência de leitos disponíveis na rede pública, teve que promover a referida internação no Hospital Santa Ângela, após pagamento de caução de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), o que motivou o manejo da demanda para pleitear a sua internação imediata, bem como o ressarcimento das despesas efetuadas.

Após receber o feito, o MM. Juiz deferiu a liminar pretendida, determinando
a transferência do autor para UTI da rede pública, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
“tendo-se como prioridade os locais mais próximos da cidade onde se encontra o paciente, para que o deslocamento tenha o menor desgaste possível, bem como a utilização do meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade”
(id. 115810959).

Durante a marcha processual, ocorreu o óbito do autor (id. 115810986), tendo o Espólio requerido à substituição processual (id. 115811004).

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo

julgou parcialmente procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, Sapezal, para confirmar a tutela provisória de urgência deferida, que determinou a transferência do autor para UTI da rede pública, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contudo, rejeitou o pedido de habilitação do espólio nos autos, bem como o pleito de ressarcimento das despesas efetuadas em hospital particular antes da propositura de demanda
(id. 115811010).

Irresignado,
o apelante sustenta que a habilitação do espólio nos autos deve ocorrer, ante o falecimento do autor, em obediência ao quanto determinado no art. 110, do CPC.

Segue sustentando, que buscou o atendimento na rede pública, em leito de UTI, para tratamento de COVID-19, o que foi negado ante a inexistência de vagas, de modo que recorreu a rede privada, tendo suportado gasto com o tratamento, o qual deve ser ressarcido pelo Estado, face a evidente falha na prestação do serviço, nos termos dos arts. 6º c/c 196 e 37, §6º, todos da CF.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a demanda seja julgada totalmente procedente, com deferimento da substituição processual e a condenação dos apelados ao ressarcimento das despesas médico-hospitalares despendidas.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

De início, no tocante ao pedido de substituição processual, para habilitação do Espólio de Nilson Ricardo Pereira, destaca-se que então Relator, i. Des. Luiz Carlos da Costa, proferiu decisão determinando
“a intimação do espólio do autor ou de seus herdeiros, nos termos do artigo 313, § 2º, II, do Código de Processo Civil para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito”
(id. 135466174).

Assim, a parte apresentou manifestação pelo interesse na substituição processual, ante a pretensão de ressarcimento das despesas hospitalares, tendo apresentado os documentos necessários nos termos do art. 110, do CPC (id. 138242189 a id. 138242196).

Logo,
defiro o pedido de substituição processual e determino a habilitação nos autos do Espólio de Nilson Ricardo Pereira
.

Superada essa questão, em que pese às alegações do apelante,
in casu
, não se olvida que o cidadão, enfermo e carente de recursos financeiros, tem o direito de exigir dos entes públicos tratamento indispensável à sua saúde, entretanto, não se mostra razoável estender esse direito à obtenção do equivalente em dinheiro para quitar o preço da aquisição particular despida de autorização judicial.

Desse modo, em havendo judicialização do fornecimento de tratamento médico, cabe ao Magistrado condutor da ação decidir se a própria parte estará autorizada a despender dos valores para tratamento, estabelecendo as condições para a devida prestação de contas.

Assim, caberia à parte autora, antes de efetuar as despesas com a aquisição particular do medicamento, requerer ao Judiciário a autorização prévia a todo procedimento que se fizesse necessário, o que não ocorreu.

Dessa forma, consoante bem observado pelo condutor do feito, não restou demonstrada a autorização judicial, para que antecipadamente e em regime de urgência, o autor desembolsasse os custos com o tratamento médico vindicado na rede particular e sequer consta dos autos qualquer requerimento de medida constritiva para a efetivação da prestação estatal, razão pela qual é incabível o ressarcimento na espécie.

Isso porque, surge a presunção de que o demandante e/ou seus familiares tinham condições de custear o procedimento, tanto que o fizeram.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA – PROCEDIMENTO DE RETIRADA DO CATETER – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL – BLOQUEIO DE IMPORTÂNCIA PARA REEMBOLSO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS – INCABÍVEL - DESPESAS NÃO AUTORIZADAS PELO JUÍZO – AGRAVO DESPROVIDO.

Havendo judicialização do fornecimento de tratamento médico, cabe ao magistrado condutor da ação decidir se a própria parte estará autorizada a despender os valores extras para tratamento, estabelecendo as condições para a devida prestação de contas.

Cabe à parte requerer ao juízo autorização judicial prévia a toda aquisição que se fizer necessária, não se mostrando razoável estender esse direito à obtenção do equivalente em dinheiro para quitar o preço da aquisição particular (despesas extras) despida de autorização judicial
.”
(RAI n. 71.215/2014, 3ª Câmara Cível, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 06.10.2015 – negritei).

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO E TRATAMENTO MÉDICO – NECESSIDADE COMPROVADA – RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA – IMPOSSIBILIDADE – MULTA COMINATÓRIA AFASTADA – SUBSTITUIÇÃO DA MULTA PELA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ON LINE PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2. Cabe à parte requerer ao Juízo autorização judicial prévia a toda aquisição que se fizer necessária, não se mostrando razoável estender esse direito à obtenção do equivalente em dinheiro para quitar o preço da aquisição particular despida de autorização judicial
.

3. Reconhecendo a necessidade de fixação de um meio coercitivo em face dos entes públicos, para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária pela possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer.”
(RAC/REEX n. 88.777/2017, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 27.08.2018 – negritei).

À vista disso, não há que se falar em ressarcimento das despesas médicas efetuadas pelo recorrente.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023